Tribunal: TJDFT
Processo: 0005564-66.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ao ID 15150166, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) CLAUDIA ROSENDO DOS SANTOS, intime-se a cessionária requerente A &amp; B ASSESSORIA DE IMOVEIS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; 2. Publique-se. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 16 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto